Tribunal: TJSP
Processo: 1031202-17.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel entre particulares. Distrato contendo cláusula de devolução integral do sinal condicionada a futura venda do bem em valor a R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) – Comprovada a venda a terceiro no montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) nos termos da respectiva certidão de matrícula. Aditamento que apresenta rasuras e

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel entre particulares. Distrato contendo cláusula de devolução integral do sinal condicionada a futura venda do bem em valor a R$ 163.500,00 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) – Comprovada a venda a terceiro no montante de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) nos termos da respectiva certidão de matrícula. Aditamento que apresenta rasuras e pretende diminuir o preço declarado do imóvel com intuito de burlar a cláusula do distrato firmado entre as partes e, assim, restituir à apelada somente 50% do sinal depositado, o que não se pode admitir. Condenação mantida – Recurso desprovido.